Tribunal: TJBA
Processo: 8000535-54.2021.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000535-54.2021.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: ANA JESUS SILVA SELES

Advogado(s)
:
JOSE SCHARLLYS OLIVEIRA MOREIRA, ADRIANA NOBRE DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1 - Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, manteve sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante a contratos de empréstimo consignado, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais. O embargante sustenta omissão e contradição quanto à análise dos documentos que alegadamente comprovariam a contratação e à caracterização da má-fé para fins de repetição do indébito.

2 - Não se verificam os vícios apontados. A decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada, com apreciação clara e precisa das questões controvertidas. A pretensão de rediscussão do mérito não se compatibiliza com os limites do art. 1.022 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000535-54.2021.8.05.0254
, em que figuram como apelante
BANCO FICSA S/A.
e como apelada
ANA JESUS SILVA SELES
.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.